Tribunal: TJPA
Processo: 0802698-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802698-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

AGRAVADO: J M B CLINICA MEDICA LTDA - EPP, BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, MAURO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO SCAFF FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à parte recorrente.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa da alegação de hipossuficiência e a necessidade de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.
5. No caso, restou demonstrado que a agravante recebeu valores expressivos a título de lucros e dividendos, não trazendo aos autos elementos aptos a infirmar tal evidência.
6. O deferimento da justiça gratuita em outro processo não vincula o juízo em demanda diversa, podendo ser revisto a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e não provido.
8. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência de natureza relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira do requerente".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1610443/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 25/11/2021; STJ, REsp 1837398/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802698-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIENE LARANGEIRA SCAFF

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 18489484.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIENE LARANGEIRA SCAFF
em face da decisão monocrática de
ID 18489484
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
JOSE ANTONIO SCAFF FILHO e OUTROS
.

O AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo interposto por ELIENE LARANGEIRA SCAFF, nos autos de Ação de Apuração de Haveres e Cobrança (nº 0889488-33.2023.8.14.0301) proposta em face de JOSE ANTONIO SCAFF FILHO, diante de seu inconformismo com a decisão que indeferiu a gratuidade processual, prolatada nos seguintes termos (ID Num. 107796229 - autos de origem):

(...) Vistos.

A despeito de oportunizada à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, não foi demonstrado de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido.

Ademais, constato que existem outros elementos que evidenciam a suficiência de renda para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento do seu sustento ou de sua família, em especial a constituição de advogado particular.

Sendo assim, a parte requerente não demonstrou de forma clara e conclusiva que o pedido de gratuidade merece ser deferido.

Ademais, anote-se que nos termos da atual redação da Súmula nº 06 do TJ/PA “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (...)

A Agravante narra em suas razões recursais (ID Num. 18221096) que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento.

Sustenta que nunca recebeu os valores indicados em seu Imposto de Renda e que o veículo que possuía já foi vendido.

Pugnam pela atribuição do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 18489484
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES E COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 18935115, reiterando as razões recursais e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo de Instrumento.

Certificado no ID 24235221 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não, pela Agravante, dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, tendo-lhe sido indeferidos os benefícios da gratuidade pelo magistrado a quo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assim, a simples declaração, pela pessoa natural, de que o litigante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais é insuficiente para a automática concessão da assistência judiciária. A exigência constitucional é no sentido da necessária comprovação da exígua situação financeira.

Averbe-se que, em que pese o § 3º do art. 99, CPC determinar que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", entende-se que esta presunção é relativa, sendo necessária, pois, a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade judiciária compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita.

Portanto, para fazer "jus" ao benefício da assistência judiciária é imprescindível que se demonstre a condição de hipossuficiência financeira. Nesse sentido está a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. 1. "O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência ( CPC/2015, arts. 98 e 99)" ( AgInt no AREsp 1791835/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 2. "Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15)" ( REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). 3. Na hipótese, o magistrado de piso e o Tribunal de origem, com base na análise das circunstâncias do caso, rejeitaram a concessão do benefício da justiça gratuita. Entender de forma diversa demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1610443 RS 2016/0169564-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

No caso em tela, nota-se pela Cédula C apresentada (ID Num 18221100, fls. 18) que
a agravante recebeu mais de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) como lucros e dividendos
.

E, em que pese a alegação de que nunca recebeu tais valores, a agravante não fez prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a apresentar prints de uma suposta conversa de whatsapp com a contadora (ID Num 18221100 – fls. 19/23), os quais sequer foram apresentados por meio de ata notarial de forma a fazer prova. Nesse sentido está a jurisprudência:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DE CONTRATO DE NATUREZA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC VIGENTE.
CÓPIAS DE TRECHOS DE CONVERSAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ATA NOTARIAL COM TRANSCRIÇÃO LAVRADA POR TABELIÃO DOTADO DE FÉ PÚBLICA.
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EFETUADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ÔNUS NAÕ DESINCUMBIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Alega a Apelada, Requerente na ação que celebrou contrato de locação verbal com o Apelante, através do qual este utilizaria seu veículo financiado, mediante pagamento das parcelas referente ao financiamento, não tendo este cumprido o quanto pactuado, deixando de efetuar o pagamento das referidas parcelas. O Apelante assevera que, em verdade, adquiriu o citado veículo junto à Apelada, lhe pagando em contrapartida a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por meio da transferência de uma carta de consórcio em nome de terceiro e entregando alguns produtos, totalizando tal valor, tendo celebrado, em verdade, contrato verbal de compra e venda, salientando que toda a negociação foi feita com o filho da Apelada. Ao fazer tal alegação, o Apelante, Acionado na ação originária, trouxe para si o ônus probante e de tal ônus não se desincumbiu, na medida em que não colacionou qualquer elemento que corroborasse tal alegação.
Os trechos de conversas mantidos com o filho da Apelada não servem como meio de prova, uma vez que não foi juntado aos autos ata notarial com transcrição atestada por Tabelião dotado de fé pública
. O comprovante de depósito efetuado em favor do filho da Apelada não atesta que o valor ali constante se refira efetivamente ao pagamento referente à aquisição do veículo objeto do litígio, uma vez que foi efetuado por uma terceira pessoa, estranha à lide. Recurso conhecido e improvido. (TJ-BA - APL: 05348785120158050001, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2019)

Por fim, ressalta-se que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em outro processo não gera a obrigatoriedade de ser deferida novamente, haja vista a possibilidade de, inclusive onde foi deferida, ser revogada a qualquer momento.

De fato, as despesas processuais geram gastos extras a quase todos, porém o direito ao benefício advém da efetiva impossibilidade de a parte arcar com tais gastos, o que não se comprovou.

Os benefícios da justiça gratuita têm o escopo de garantir o acesso ao judiciário dos segmentos menos favorecidos da sociedade, que, de fato, necessitam de auxílio do Estado para a atuação em demandas judiciais, o que, definitivamente, não se observa no caso do Autor/Agravante. Ausente situação de hipossuficiência não há que se falar em concessão do benefício, sob pena de desvirtuar o objetivo do instituto em prejuízo da própria sociedade.

Posto isso, visto que a Autora/Agravante não demonstrou sua hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser indeferidos.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025